Tribunal: TJES
Processo: 5010815-85.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010815-85.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ PEREIRA e outros (5)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA TAXA JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação de Indenização, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

2. O pedido de desistência foi motivado pela impossibilidade financeira de recolhimento das custas iniciais, tendo sido formulado antes da citação de qualquer das partes rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação ao pagamento de custas processuais na hipótese em que a parte autora, antes da angularização da relação processual, desiste da ação por impossibilidade de arcar com as despesas de ingresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A regra geral do art. 90 do Código de Processo Civil, que atribui à parte desistente o ônus pelo pagamento das despesas processuais, não se aplica à hipótese em que o pedido de desistência é formulado antes da citação da parte ré e motivado pela impossibilidade de pagamento das custas iniciais.

5. Tal situação atrai a incidência da regra específica do art. 290 do Código de Processo Civil, que determina o cancelamento da distribuição do feito. O requerimento de desistência pela parte, ao exteriorizar a sua incapacidade de arcar com o encargo, antecipa a consequência jurídica prevista em lei, não se configurando o fato gerador para a cobrança da taxa judiciária, uma vez que a relação processual não se aperfeiçoou.

6. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a manifestação de desistência, antes da citação e em razão da impossibilidade de pagamento das custas, enseja o cancelamento da distribuição do feito, sem ônus para a parte autora, não havendo que se falar em condenação ao pagamento das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Não é devido o pagamento de custas processuais pela parte que, antes da citação da parte ré, desiste da ação por manifesta impossibilidade de arcar com as despesas iniciais, aplicando-se a regra do art. 290 do Código de Processo Civil, que determina o cancelamento da distribuição do feito sem ônus."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 90, 290 e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2003877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/09/2023; STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24/11/2022; STJ, AREsp 1442134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por José Luiz Pereira e Outros contra a sentença (id 15085720) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, homologou o pedido de desistência formulado pelos autores e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando-os, contudo, ao pagamento das custas processuais.
Em suas razões recursais (id 15085722), os Apelantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença no tocante à condenação em custas. Argumentam que o pedido de cancelamento da distribuição foi motivado pela impossibilidade de arcar com os ônus processuais, e que, tendo sido formulado antes da citação dos réus, não há que se falar em fato gerador para a cobrança da taxa judiciária. Defendem a aplicação do art. 290 do CPC em detrimento do art. 90 do mesmo diploma, colacionando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a seu favor.
BHP BILLITON BRASIL LTDA
apresentou
contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 0
2
de Outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010815-85.2024.8.08.0048

APELANTES: JOSÉ LUIZ PEREIRA E OUTROS

APELADOS: FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se a definir se é devida a condenação ao pagamento de custas processuais pela parte autora que, antes da angularização da relação processual, desiste da ação por não possuir condições financeiras de arcar com as despesas de ingresso.

Conforme se extrai dos autos,
após o ajuizamento da presente ação indenizatória por José Luiz Pereira, houve a informação de seu falecimento, o que ensejou a habilitação de seus sucessores, ora Apelantes.

Em seguida, o

J
uízo de primeiro grau determinou
aos Apelante que comprovassem a alegada
hipossuficiência. Em resposta, os
A
utores peticionaram requerendo o "cancelamento da distribuição", por não reunirem condições de suportar o ônus processual.

Sobreveio, então, a sentença que homologou o pedido como desistência da ação e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Pois bem.

Embora o art. 90 do Código de Processo Civil estabeleça que, em regra, a parte que desiste da ação arcará com as despesas processuais, tal dispositivo deve ser interpretado em harmonia com o sistema processual vigente, em especial com o art. 290 do mesmo diploma legal.

O art. 290 do CPC prevê consequência jurídica específica para a hipótese de não recolhimento das custas iniciais, qual seja, o cancelamento da distribuição do feito. Trata-se de uma sanção processual que obsta a própria formação da relação jurídica.

No caso em apreço, os Apelantes, ao serem instados a comprovar a hipossuficiência ou a recolher as custas, manifestaram expressamente a impossibilidade de arcar com o encargo e requereram o cancelamento da distribuição. Tal manifestação, ocorrida antes da citação de qualquer dos réus, equivale, na prática, à situação descrita no art. 290 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a regra do art. 90 do CPC não se aplica quando o pedido de desistência é motivado pela impossibilidade de pagamento das custas iniciais e ocorre antes da citação da parte adversa.

Nessas circunstâncias, não se configura a efetiva prestação do serviço jurisdicional que justificaria a cobrança da taxa, devendo-se proceder ao cancelamento da distribuição, sem ônus para o autor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 . DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis:"será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (REsp 2 .016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022). 2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art . 290 do CPC/2015.3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2003877 SP 2022/0148464-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA . INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE . 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2 . Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015 . 4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5 . O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

Assim, a condenação dos Apelantes ao pagamento das custas processuais viola o disposto no art. 290 do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente porque o
processo sequer teve seu desenvolvimento iniciado, não se tendo aperfeiçoado a relação processual com a citação dos demandados, o que torna inexigível a cobrança.

Registro, por fim, que a
Apelada apresentou as contrarrazões (id 15085726) de forma espontânea, após a interposição do recurso de apelação e a remessa dos autos à segunda instância.
Entretanto, tal fato não é capaz de alterar o entendimento delineado, porquanto o pedido de cancelamento precedeu qualquer determinação de citação das partes contrárias.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a r. sentença e afastar a condenação dos Apelantes ao pagamento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição do feito sem ônus.